Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e moral em razão do inadimplemento de contrato de fornecimento de móveis planejados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira apelante pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado entre o consumidor e a empresa fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira que apenas recebe valores decorrentes de cessão de crédito não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços, salvo se houver demonstração de interdependência entre os negócios jurídicos.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 54-F, incluído pela Lei n. 14.181/2021) prevê hipóteses específicas em que pode ser reconhecida a coligação contratual, não sendo este o caso dos autos, pois não há evidências de que o banco tenha atuado como intermediador ou viabilizador do contrato de fornecimento dos móveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde solidariamente pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado entre consumidor e fornecedor quando sua participação se limita ao recebimento de valores oriundos de cessão de crédito, excepcionadas as situações em que as financeiras são constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835460/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021; STJ, REsp 1946388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 07/12/2021.